Tribunal: TJSP
Processo: 1071259-63.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – Transações bancárias não reconhecidas, com transferências de valores (PIX) para contas em nome de fraudadores após bloqueio do celular do autor, furtado – Sentença de procedência - Aplicação do CDC - Responsabilidade objetiva da ré – Súmula 479 do STJ – Aplicação da teoria do risco do negócio – Matéria pacificada no julgamento do REsp

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – Transações bancárias não reconhecidas, com transferências de valores (PIX) para contas em nome de fraudadores após bloqueio do celular do autor, furtado – Sentença de procedência - Aplicação do CDC - Responsabilidade objetiva da ré – Súmula 479 do STJ – Aplicação da teoria do risco do negócio – Matéria pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base no art. 543-C do CPC/73 – Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das transações bancárias, ônus da prova que era seu, e a inviolabilidade de seu sistema para coibir a consumação das transações eletrônicas impugnadas (transferências da valores via PIX para conta em nome de terceiro desconhecido do autor), em valores incompatíveis com o padrão de consumo e perfil do autor (art. 6o, VIII, do CDC) - Danos materiais comprovados – Restituição dos valores das transações ilícitas impugnadas – Danos morais evidenciados - Damnum in re ipsa – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC) – Recurso negado.*